Tribunal: TJES
Processo: 5005515-50.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005515-50.2021.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: BERNADETE COELHO XAVIER e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. CONTATO HABITUAL COM AGENTES BIOLÓGICOS. PROVA PERICIAL EMPRESTADA. GRAU MÁXIMO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município da Serra contra sentença que, nos autos de ação de cobrança proposta por Bernadete Coelho Xavier e Ana Cristina Gonçalves Figueiredo Duarte, servidoras públicas municipais, julgou procedentes os pedidos para reconhecer o direito ao adicional de insalubridade no grau máximo (40%), com base na Lei Municipal nº 2.360/2001, a partir de 09/06/2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as autoras fazem jus ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo, diante da alegada ausência de contato habitual com ambiente insalubre; e (ii) estabelecer o índice de correção monetária e juros aplicável à condenação imposta à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remessa necessária é conhecida e o recurso é parcialmente provido, porquanto as razões recursais, embora sucintas, demonstram insurgência específica contra os fundamentos da sentença, impugnando a conclusão do laudo pericial quanto à habitualidade da exposição a agentes insalubres e à eficácia do uso de EPI, o que afasta a preliminar de não conhecimento.

4. A Lei Municipal nº 2.360/2001 prevê o pagamento de adicional de insalubridade aos servidores municipais, condicionando sua concessão à constatação da exposição habitual a agentes insalubres mediante laudo técnico, o que restou atendido no caso.

5. A prova pericial emprestada do processo nº 0020343-44.2018.8.08.0048 foi admitida e não foi impugnada oportunamente pelo Município, tendo concluído pela exposição habitual das autoras a agentes biológicos, ainda que no exercício de funções de direção e coordenação, uma vez que havia circulação constante nas áreas insalubres da maternidade.

6. O fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) não afasta o direito ao adicional em grau máximo, conforme precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, pois não elimina o risco biológico de forma absoluta.

7. O índice de correção monetária e juros deve observar a jurisprudência vinculante do STF e STJ, aplicando-se o IPCA-E e os juros da caderneta de poupança até 08/12/2021, e, a partir de 09/12/2021, a taxa SELIC única, conforme art. 3º da EC 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A habitualidade no trânsito por áreas insalubres em unidade hospitalar justifica o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo, ainda que a servidora exerça função de direção ou coordenação.

2. A utilização de EPI não afasta, por si só, o direito ao adicional em grau máximo quando não comprovada a eliminação do risco biológico.

3. A partir de 09/12/2021, incide sobre as condenações contra a Fazenda Pública apenas a taxa SELIC, conforme art. 3º da EC 113/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N° 5005515-50.2021.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DA SERRA

APELADAS(S): BERNADETE COELHO XAVIER E ANA CRISTINA FIGUEIREDO DUARTE COSTA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

PRELIMINAR

DIALETICIDADE

Conforme relatado, cuidam os autos de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto Município da Serra em razão da sentença de id. 9937960 que, nos autos da ação de cobrança aforada por Bernadete Coelho Xavier e Ana Cristina Gonçalves Figueiredo Duarte, julgou procedentes os pedidos formulados.

Em contrarrazões, as recorridas

afirmam que o apelo do ente público não impugna, expressamente, os fundamentos insertos na sentença.

A impugnação da sentença – requisito de admissibilidade recursal – é, em verdade, a indicação, seja por alegações de fato ou de direito, de que os fundamentos do referido ato judicial não se sustentam.

Nesta linha, por se tratar de requisito, cuja finalidade é a delimitação do contraditório e a definição do objeto de impugnação, os casos de inadmissão devem se limitar àqueles em que não é possível compreender a extensão do recurso, bem como naqueles em que as razões são completamente dissociadas do objeto litigioso.

Ademais, privilegiando a instrumentalidade das formas, entende o STJ que “a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso (...). Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.132.111/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

No caso dos autos, embora singelas as razões do recurso, é possível vislumbrar que estas impugnam o
decisum
recorrido, uma vez que discorrem acerca do equívoco da prova técnica, em especial quanto à ausência de habitualidade do trabalho no local insalubre apontado e o uso de equipamento de proteção individual, a justificar o não pagamento do adicional discutido em percentual máximo.

Nesses termos, e com apoio, também, nos princípios da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

A sentença objeto do apelo

julgou procedentes os pedidos iniciais, para conceder às autoras o direito ao recebimento do adicional de insalubridade no grau máximo de 40%, na forma da Lei 2.360/2001, vigente à época, a partir da data de 09/06/2016.

Em suas razões (id. 9937963), sustenta o apelante que, ao contrário do apontado no laudo pericial, as autoras não laboram com habitualidade em área considerada insalubre (área de isolamento em que se encontravam pacientes portadores de doenças infectocontagiosas), sendo indevido o pagamento daquele em grau máximo.

E mais: considerando o fornecimento de equipamentos de segurança, correta a aplicação do grau médio (20%), como já realizado na via administrativa.

Subsidiariamente, pleiteia a incidência da TR como índice de correção.

Pretendem as autoras – diretora e coordenadora de duas enfermarias da Maternidade de Carapina – a percepção do adicional de insalubridade em grau máximo (40%), ao passo que o município entende devido e realiza o pagamento em grau médio (20%).

Infere-se, portanto, que o direito ao recebimento do adicional é inconteste, divergindo as partes quanto ao seu grau.

O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que é necessária regulamentação, em lei municipal específica, para a implementação do direito ao recebimento de adicional de insalubridade por servidores públicos municipais estatutários. Veja-se:

SERVIDOR PÚBLICO.
ADICIONAL DE REMUNERAÇÃO PARA AS ATIVIDADES PENOSAS, INSALUBRES OU PERIGOSAS, NA FORMA DA LEI. ART. 7º, XXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. - O artigo 39, § 2º, da Constituição Federal apenas estendeu aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios alguns dos direitos sociais por meio de remissão, para não ser necessária a repetição de seus enunciados, mas com isso não quis significar que, quando algum deles dependesse de legislação infraconstitucional para ter eficácia, essa seria, no âmbito federal, estadual ou municipal, a trabalhista.
Com efeito, por força da Carta Magna Federal, esses direitos sociais integrarão necessariamente o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mas, quando dependem de lei que os regulamente para dar eficácia plena aos dispositivos constitucionais de que eles decorrem, essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos mencionados entes públicos que constituem a federação
. Recurso extraordinário conhecido, mas não provido. (RE 169173, Relator Ministro Moreira Alves, Primeira Turma, julgado em 10-05-1996, DJe 16-05-1997).

Neste caso, o pagamento da verba está disciplinado nos termos dos arts. 156 e seguintes da Lei Municipal nº 2.360/01, vigente à época dos fatos.

Além disso, o contexto da prova pericial emprestada (id. 12755999) corroborou a assertiva autoral, destacando que, na Maternidade de Carapina, havia exposição dos servidores a agentes biológicos, em razão do contato com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas em isolamento.

Acerca da prova emprestada (perícia produzida no processo 0020343-44.2018.8.08.0048), destaco que sua utilização foi acolhida por meio da decisão id. 9937956, tendo o ente público anuído a respeito (id. 9937959).

Não obstante a municipalidade defender que as autoras exerçam cargo de direção e coordenação e, por isso, não se encontram na frente de trabalho que possui contato direto com os pacientes em área da isolamento, é certo que no exercício de suas funções, em especial a supervisão dos trabalhos da equipe, necessitam transitar por todas as áreas da maternidade com habitualidade.

Não há prova, sequer indiciária, de que as requerentes ficavam em ambiente absolutamente isolado na unidade de saúde, a evidenciar a ausência de contato com os setores em que os pacientes portadores de doenças infectocontagiosas estavam.

Assim, a prova demonstra a exposição a agentes biológicos no ambiente de trabalho, que o torna insalubre, conforme o Anexo 14, NR-15 da Portaria 3.214/78, razão pela qual é devido o adicional de insalubridade em seu grau máximo, qual seja, 40% (quarenta por cento).

No que tange à alegação de ser devido o pagamento em grau médio, em razão da disponibilização de EPI, entendo que não merece acolhimento, porquanto o uso deles não elimina os riscos advindos da exposição aos agentes biológicos, como já decidido neste Tribunal,
in verbis
:
“
o fornecimento de equipamentos de proteção não possui o condão de transformar o grau máximo de insalubridade vivenciado para o grau médio – 20% (vinte por cento), haja vista que, apesar do uso de EPI ́s minimizar o risco, não o elimina
“
(TJES. Apelação Cível nº 0018482-62.2014.8.08.0048. Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior. Data do julgamento 04/04/2023).

Colho, também, da jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE SERRA. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. TÉCNICO EM ENFERMAGEM QUE EXERCE SUAS FUNÇÕES EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA). GRAU DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL ELABORADO CONCLUINDO QUE O SERVIDOR ATUA EM CONDIÇÕES INSALUBRES POR ESTAR EM CONTATO HABITUAL E PERMANENTE COM AGENTES BIOLÓGICOS. NATUREZA DA PRÓPRIA FUNÇÃO QUE EXPÕE AO RISCO DE CONTAMINAÇÃO POR AGENTES INSALUBRES. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL QUE NÃO NEUTRALIZAM OS AGENTES INSALUBRES A PONTO DE REDUZIR O GRAU MÁXIMO DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE ELEVAR O PERCENTUAL DO ADICIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA CONDENAÇÃO EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTES VINCULANTES FIRMADOS NO TEMA REPERCUSSÃO GERAL Nº 880 DO STF E NO TEMA REPETITIVO Nº 905 DO STJ. ÍNDICE IPCA-E E POSTERIORMENTE TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1)
Em relação aos servidores públicos, o direito ao adicional de insalubridade não restou previsto expressamente (art. 39,
caput
e § 3º, da CF/88) como ocorreu em relação aos trabalhadores da iniciativa privada (art. 7º, inciso XXIII, da CF/88), ficando os entes públicos, em seus respectivos níveis de governo, desde a edição da Emenda Constitucional nº 19/98, com competência para instituírem regime jurídico único para os seus servidores, prevendo ou não referido adicional. Trata-se, pois, de norma de eficácia limitada, isto é, de aplicabilidade indireta ou mediata, que depende de integração legislativa exarada pelo ente público competente para que seja aplicada, não sendo possível o pagamento do adicional remuneratório com base na legislação trabalhista, consoante entendimento firmado, há tempos, pelo Supremo Tribunal Federal.

2) No âmbito do município de Serra-ES, o direito à percepção do adicional de insalubridade foi instituído por meio da Lei Municipal nº 2.360/2001 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), que disciplinou a matéria no art. 156, antes e após a redação dada pela Lei Municipal nº 4.602/2017, reportando à legislação federal/trabalhista o encargo de definir o que deve ser considerado atividade insalubre e condicionando o pagamento do referido adicional à realização de laudo pericial de inspeção do local de trabalho e das atividades desempenhadas pelo servidor, para aferir se realmente está exposto a condições insalubres de trabalho.

3)
Diante da natureza
propter laborem
do adicional de insalubridade, referida vantagem pecuniária somente pode ser paga pela Administração Pública ao servidor que trabalhe permanentemente ou com habitualidade em local que esteja exposto a agentes físicos, químicos ou biológicos, que podem causar danos à saúde, o que pressupõe a existência de prova técnica para averiguar o caráter insalubre das atividades desempenhadas pelo servidor público, com a posterior definição do grau de insalubridade.

4)
Diante da controvérsia emergida nos autos acerca do real grau de insalubridade a que é submetido o servidor apelado, corretamente foi determinada a realização de prova pericial pelo juízo
a quo
para dirimir a celeuma, tendo o laudo elaborado pela
expert
sido conclusivo no sentido que o recorrido faz jus ao percentual equivalente ao grau máximo de insalubridade, dada a natureza da atividade que desempenha como Técnico em Enfermagem e as condições de trabalho a que é exposto na UPA da Serra Sede.

5) Não se desconhece que o julgador não está adstrito à conclusão exposta no laudo pericial (art. 479 do CPC/2015), tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado que vigora no ordenamento processual civil, o qual impõe ao magistrado a adequada valoração da prova e a exposição dos motivos que o conduziram a tal escolha. Todavia, no caso, o laudo pericial produzido nestes autos revela-se consistente e amparado em elementos fáticos e técnicos idôneos a amparar a conclusão alcançada, não havendo razões para informá-lo, o que atrai a necessidade de manter a procedência da pretensão autoral reconhecida na sentença objurgada que concedeu o direito de o servidor apelado receber o adicional de insalubridade no grau máximo de 40% (quarenta por cento).

6)
Em relação aos critérios de atualização monetária e juros de mora das condenações de verbas remuneratórias de servidores públicos impostas à Fazenda Pública, deverão incidir os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema Repercussão Geral nº 880, e pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 905, e, a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, o débito deverá ser atualizado exclusivamente pela taxa SELIC (art. 3º), que engloba tanto os juros moratórios quanto a correção monetária, o que foi devidamente observado na sentença impugnada.

7)
Recurso desprovido e sentença mantida em remessa necessária. (TJES. Apelação Cível nº 0023144-93.2019.8.08.0048. Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data do julgamento 13/11/2023).

Acerca dos índices, a sentença determinou que o pagamento fosse acrescido de correção monetária pelo IPCA-E desde o momento em que cada prestação deveria ter sido paga e juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, desde a citação, nos termos do Tema nº 810, do STF.

Ocorre que a referida forma de atualização deve ser realizada somente até 08/12/2021. A partir do dia 09/12/2021, os juros de mora e a correção monetária incidirão, uma única vez, até o efetivo pagamento, conforme o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

De conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de determinar que incida sobre a condenação, a partir de 09/12/2021 apenas a SELIC, nos termos do art. 3º da EC 113/2021.

O parcial provimento do recurso não repercute na sucumbência, de modo que deixo de modificar as verbas de tal natureza fixadas na sentença.

Em sede de remessa, mantenho a sentença em todos os seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)